Tribunal: TJPA
Processo: 0809847-55.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10637 - Remição
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809847-55.2025.8.14.0000

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE COSTA AGUIAR

AUTORIDADE: VARA CRIMINAL DE XINGUARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
habeas corpus
, sob o fundamento de que a impetração consistia em sucedâneo recursal. A defesa alegou violação ao princípio do juiz natural e defendeu a submissão do mérito à apreciação do órgão colegiado. Requereu a reconsideração da decisão ou a submissão do recurso à Turma.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade do agravo regimental interposto, contra decisão monocrática proferida em
habeas corpus
.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 266, do Regimento Interno do TJPA, estabelece o prazo de cinco dias para a interposição de agravo regimental. No caso, a decisão agravada foi publicada no dia 04/06/2025, tendo o prazo expirado em 09/06/2025. O recurso, contudo, foi protocolado apenas em 10/06/2025. Resta, portanto, caracterizada a intempestividade, o que impede o seu conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo regimental não conhecido.

Dispositivos relevantes citados: RI-TJPA, art. 266; RI-TJPA, art. 133, X.
Jurisprudência relevante citada: Não há.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, não conhecer do agravo regimental, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos primeiros dias do mês de julho do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por PEDRO HENRIQUE COSTA AGUIAR em face da decisão monocrática deste relator, que, nos autos do
habeas corpus
de nº 0809847-55.2025.8.14.0000, não conheceu da ordem impetrada em razão do seu uso como sucedâneo recursal.

Em suas razões, sustenta, em síntese, que:

“No caso em tela, a decisão de denegar liminarmente o writ usurpou a competência do órgão colegiado visto que infringiu diversos princípios basilares do Direito, em especial ao principio do Juiz natural; alteração do órgão julgador e o principio da primaria pelo julgamento de mérito dos recursos.

Neste sentido, mostra-se imprescindível análise do mérito do writ pela turma responsável pelo julgamento acordão citado, haja vista a necessidade de averiguação do tribunal local sobre o cabimento ou não da extensão da ordem concedia anteriormente.” <sic>

Por conseguinte, requer:

“Diante de todo o exposto, devidamente atacados os fundamentos da decisão agravada, a qual está em confronto com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, o Agravante requer a Vossa Excelência a reforma do decisum ou, caso contrário, a apresentação do recurso em mesa para julgamento, em homenagem ao princípio da colegialidade.

Dessa forma, seja conhecido e, no mérito, provido este Agravo Regimental para que seja admitido o Habeas Corpus, que também deverá ser provido.” <sic>

É o relatório necessário.

VOTO

O agravo regimental não deve ser conhecido,
data venia,
porque protocolado fora do quinquídio legal.

Conforme consta do PJe a decisão ora agravada foi publicada no dia 04/06/2025, tendo expirado o prazo de 05 (cinco) dias em 09/06/2025.

Assim, reputo intempestivo o regimental protocolado apenas no dia 10/06/2025, eis que fora do prazo legal de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 266, do RI-TJ/PA.

À vista do exposto, com base no art. 133, inciso X, do Regimento Interno desta Egrégia Corte,
não
conheço do agravo em razão da sua intempestividade, determinando, consequentemente, o arquivamento do feito.

É como voto.

Belém, 21/07/2025